Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto sobre a Renda, inferindo-se que a literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Comprovado nos autos que a autora foi acometida de cegueira monocular, mostra-se cabível a isenção do pagamento do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, fundada no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
3. Apelação e remessa necessária não providas.